Tribunal: TJMT
Processo: 1022245-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022245-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUAREZ MACIEL DA SILVA - CPF: 848.832.601-78 (ADVOGADO), RICHAKSON SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 046.921.111-35 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), ADRIANE LIMA FREITAS - CPF: 054.041.251-10 (VÍTIMA), JUAREZ MACIEL DA SILVA - CPF: 848.832.601-78 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR, E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS –
MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP – CUSTÓDIA CAUTELAR QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM A SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

O
habeas corpus
constitui-se em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário que inadmite dilação probatória, logo, deve ser relegada ao crivo do contraditório e da ampla defesa a discussão acerca da tese de atipicidade da conduta subsumida ao art. 24-A da Lei Maria da Penha, porquanto a configuração ou não do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência quando a vítima da violência consente com a retomada do relacionamento conjugal não prescinde de maiores incursões no acervo de provas.

2.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência e da integridade física e psíquica da vítima, quando o paciente descumpre deliberadamente as providências acautelatórias das quais fora intimado e, ainda, investe contra a convivente causando-lhe diversas lesões corporais, a revelar, outrossim, a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

3.

Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime inicial de cumprimento a ser aplicado ao paciente, retrata situação hipotética inapta de ser aferida em sede de
habeas corpus
, bastando à mantença da custódia cautelar a presença cumulativa dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.

4.

Prisão preventiva preservada. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. JUAREZ MACIEL DA SILVA

PACIENTE:

RICHAKSON SOUSA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
no bojo do APFD n.o 1021989-85.2021.8.11.0015 (PJe), em decorrência da prática, em tese, dos crimes previstos no
art. 24-A da Lei n.o 11.340/06 e art. 129, §9o, do Código Penal
, perpetrados em face de sua companheira
Adriane Lima Freitas
.

À título de contextualização, o impetrante narra brevemente que o beneficiário do
writ
foi preso em flagrante delito no dia
07/12/2021
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva; permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, invoca os princípios da dignidade da pessoa humana e da homogeneidade das cautelares, para então deduzir o constrangimento ilegal alardeado sob a vertente de
que
o paciente é primário e o fato ocorrido se trata de caso isolado em sua vida
, circunstâncias que, somadas ao fato de que possui residência fixa e profissão definida, revelam a absoluta
desnecessidade e desproporcionalidade da medida segregatícia
, mostrando-se mais adequadas as cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, mormente porque, caso condenado, o favorecido nesta ordem irá cumprir pena em regime diverso do fechado.

Em abono, sustenta ser
atípica
a conduta perpetrada e que ensejou a imputação do crime do art. 24-A da Lei n.o 11.340/06, a tornar injustificável a manutenção da custódia cautelar, uma vez que apenas se reaproximou da vítima porque ela teria permitido, acrescentando, outrossim, que o casal voltou a se relacionar e passou a coabitar na residência pertencente ao increpado, após a própria ofendida ter-lhe dito que as protetivas de urgência anteriormente fixadas duravam apenas 30 (trinta) dias.

Diante de tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão da ordem em prol do paciente,
inclusive liminarmente
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta em seu desfavor, e, subsidiariamente, pede a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas.

A petição inicial veio instruída com a documentação eletrônica registrada sob o ID 112547454.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 113331989) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 113945979 ao ID 113945981.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 114729998).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Richakson Sousa de Oliveira
se encontra preso preventivamente desde a data de
06/12/2021
, por ter, em tese, praticado os delitos tipificados no art. 129, §9o, do Código Penal e art. 24-A da Lei n.o 11.340/06, em face da vítima
Adriana Lima Freitas
; pois,
por volta das 03h da manhã, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na residência localizada
na Rua 3, n.o 102, bairro Jardim Califórnia, no município de Sinop-MT, onde a ofendida apresentou-se com várias manchas de sangue pela roupa; uma escoriação na mão e algumas marcas na cabeça, tendo informado aos agentes de segurança que havia sofrido agressões físicas por parte de seu companheiro
Richakson Sousa de Oliveira.

Na oportunidade, a vítima noticiou também que já possui medidas protetivas contra o paciente, concedidas em julho de 2021, nos autos n.o
1013565-54.2021.8.11.0015.

Por tal razão, os policiais deram início às buscas pelo suspeito, encontrando-o no Assentamento Celeste, distante cerca de 90 km de Sinop/MT, e o encaminharam à Delegacia de Polícia, ocasião em que foi lavrado o auto de prisão em flagrante, sendo posteriormente convolado em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses arguidas na presente impetração.

De proêmio, friso que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, ao publicar o Enunciado Orientativo n.o 42, firmou o entendimento de que tese negativa de autoria se apresenta como discussão incabível de ser levada a efeito na via estreita do
habeas corpus
, uma vez que a matéria não prescinde de dilação probatória, de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional, de modo que somente
a inequívoca inocência do indivíduo ou a induvidosa atipicidade da conduta que se revelem de plano da prova pré-constituída, é que admitiriam alguma análise no remédio heróico, não sendo este o caso dos autos.

Isso porque, embora o impetrante alegue ser atípica a conduta praticada pelo favorecido nessa ordem, argumentando que após a imposição das medidas protetivas o casal teria reatado o relacionamento e a ofendida voltou a morar com o paciente, tal tese não prescinde da ponderação de um elemento informativo em detrimento de outro, não ressaindo, pois, inconteste dos autos, mormente quando se tem em conta que a consulta aos sistemas informatizados deste e. Tribunal revela que o paciente foi regularmente intimado das providências acautelatórias deferidas nos autos n.o 1013565-54.2021.8.11.0015, a colocar em dúvida a afirmação de que foi induzido a erro pela convivente no que concerne ao prazo de duração das medidas.

Ademais, o simples fato de o beneficiário deste remédio heroico ter reatado o relacionamento amoroso com a vítima e voltado a conviver com ela na mesma residência, por si só, não torna a conduta atípica, justamente por não consistir em imunidade às agressões físicas ocorridas em âmbito doméstico e/ou familiar.

Registre-se, por oportuno, que a matéria não é pacífica nos Tribunais, subsistindo vozes no sentido de que o consentimento da vítima de violência doméstica quanto ao restabelecimento da vida conjugal e à permanência do agressor na residência do casal após o deferimento das medidas protetivas de urgência, não teria o condão de revogar a decisão judicial que as deferiu, afinal, o principal destinatário da decisão é o agressor e a ele cabe o dever de respeitá-la; demais disso, o objeto jurídico tutelado pela norma é a manutenção do respeito às decisões judiciais, enquanto o sujeito passivo é de maneira primária, a Administração da Justiça e, secundariamente, a própria vítima da violência doméstica e/ou familiar.

Logo,
sem qualquer pré-julgamento, considero existentes elementos mínimos do provável envolvimento do paciente no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência que lhe está sendo imputado, devendo a discussão acerca da atipicidade da conduta ser dirimida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, por não despontar incontroversa dos presentes autos.

Mas não é só! Segundo a narrativa extrajudicial da vítima, o casal teria bebido cerveja durante à noite e, de madrugada, por volta das 03h, o suspeito começou a agredi-la por meio de socos na cabeça e na testa, além de ter danificado o celular da declarante e a sua motocicleta, o que a motivou a pegar seu filho pequeno e correr para a rua pedindo socorro, tendo sido auxiliada por alguns transeuntes, que ligaram para a Polícia Militar, enquanto o suspeito evadiu-se do local.

Na ocasião, os policiais relataram que a vítima apresentou hematomas na cabeça e alguns cortes na mão, exatamente como atestado pelo laudo pericial presente no documento digital de ID 113945980 – págs. 58/63.

Portanto, constato que a medida segregatícia encontra lastro na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. III, do CPP
,

pois, ao tempo da agressão física acima narrada, havia medidas protetivas de urgência vigentes em favor da vítima e das quais o paciente tinha conhecimento; defluindo ainda o
fumus comissi delicti

d
as declarações prestadas pela ofendida na Delegacia
; bem como do boletim de ocorrência e do laudo de exame de corpo de delito a que se submetera, ao passo que
o
periculum libertatis

expressa-se na necessidade da medida extremada para a
garantia da ordem pública
, nesta incluída a
integridade física e psíquica da ofendida
, que, tudo leva a crer, está sofrendo constantemente com o comportamento violento do paciente.

A título ilustrativo, segue o trecho da decisão objurgada:

“Especificamente quanto às circunstâncias previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista o modus operandi empregado pelo autuado, o qual, em total desrespeito à ordem judicial, descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, bem como, sob influência de álcool, a agrediu com socos na cabeça, testa e, ainda, jogou um ventilador na cabeça dela , cujas circunstâncias demonstram
fatores de risco de violência potencialmente letal a ensejar a conversão da prisão flagrancial em preventiva
.

Outrossim, a prisão processual faz-se necessária para garantir a integridade física e psicológica da vítima, pois
o autuado praticou os fatos narrados neste APF em descumprimento às medidas de proteção deferidas nos autos n. 1013565-54.2021.8.11.0015, das quais foi cientificado
(ID 61158153 dos referidos autos).

Consigne-se que se trata de fatos reiterados, pois conforme relatado pela vítima nos autos (ID 72045027), já havia sido agredida em outras oportunidades, tanto que requereu as medidas protetivas em razão de agressão anterior.”
(ID 72173930 – p. 03)

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada em argumentos concretos capazes de justificar a utilização da medida de exceção, afigurando-se inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas, haja vista a
renitência do paciente em cumprir ordens judiciais
, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação do encarceramento.

Trilhando idêntico caminho, manifestaram-se os Tribunais Superiores:

"Conforme a regra insculpida no art. 313, III, do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas, em si, se revelarem ineficazes para a tutela da mulher"
(STJ: HC 551.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 21/2/2020) – destaquei
.

Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. Prisão preventiva determinada após o descumprimento reiterado de medidas protetivas e com base em dados objetivos da causa. Inexistência de razão para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental a que se nega provimento. (...)
3. Inexiste razão para a concessão da ordem de ofício se a prisão preventiva do agravante só foi determinada após o descumprimento de anterior medida protetiva aplicada pelo Juízo de origem e o decreto de prisão refere-se textualmente à gravidade concreta dos fatos, à forma de execução dos delitos e às reiteradas agressões e ameaças à vítima como indicativos da necessidade da prisão para o resguardo de direito de terceiro.
4. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC 121662 BA Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento:13/05/2014 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-2014). Grifei.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA.PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS E AMEAÇAS CONTRA A VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
No caso dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, continuando o
acusado a ameaçar e agredir a vítima por não aceitar o término do relacionamento. Noutro ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação. Recurso desprovido.”
(RHC 95.986/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 02/05/2018). Grifei.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade e/ou aos meios e fins do processo, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT.

Por fim, ressalto que a prisão processual não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; motivo pelo qual é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir pela quantidade de pena e eventual regime de cumprimento a serem fixados acaso condenado o agente, no exercício de um juízo de futurologia.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Isto posto, não vislumbro motivos para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e validamente fundamentada, com demonstração da inocuidade das restrições alternativas ao cárcere, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade ao caso em apreço ou de que seja ofensiva ao princípio da homogeneidade.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
RICHAKSON SOUSA DE OLIVEIRA
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022